Tribunal: TCU
Processo: 022.903/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1096/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante dos subitens 9.8.1 e 9.8.3 do Acórdão 1929/2014-TCU-Plenário , e prejudicada a determinação do subitem 9.8.2 do referido acórdão, ante a perda de objeto, em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 006.801/2006-8 (Tomada de Contas Especial), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 022.903/2015-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsável: Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Superintendência Regional no Estado de Rondônia - DNIT/RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Cibele de Souza Vasques, OAB/DF 28.962. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.